Tribunal: TJES
Processo: 5004883-04.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004883-04.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
APELADO: IZAIAS BATISTA ALVES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 21.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004883-04.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
APELADO: IZAIAS BATISTA ALVES

Advogados do(a) APELADO: ROBERTA BRAGANCA ZOBOLI BRAVIM - ES13239-A, HALAF SPANO DE CASTRO - ES26338-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recursos de embargos de declaração opostos pela Requerida contra o acórdão que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação por ela interposto e lhe negou provimento, mantendo a sentença que declarou
nulos os contratos de empréstimos consignados e condenou a instituição financeira ao ressarcimento em dobro de todo o valor descontado do benefício do autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 -
Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
2 - Embargos Declaratórios desprovidos.(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 48159005122, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 07/06/2016)

Noutro giro, não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da crise, conforme entendimento jurisprudencial abaixo:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA SÓ ADMISSÍVEL DIANTE DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 535 DO CPC, AINDA QUE HAJA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Firmou-se o entendimento na doutrina e jurisprudência de que não se faz necessária a manifestação sobre todos os argumentos suscitados pela parte a respeito de sua pretensão, sendo suficiente que a decisão proferida pelo julgador observe os pontos relevantes e contenha fundamentos capazes de justificarem a conclusão alcançada (a conferir no STJ: AgRg no Ag 1.113.494 ⁄ SP). (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24090227190, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/10/2015, Publicação: 14/10/2015)

Fixadas tais premissas, tenho que os embargos devam ser providos para ser sanada a omissão, entretanto, tal fato não se mostra capaz de modificar a conclusão alcançada. Explico.

De fato constou no voto condutor referência ao entendimento da Corte Especial do e. STJ que decidiu, referente a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC que independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, sem que houvesse referência à modulação dos efeitos.

Passo, assim, a me manifestar sobre o ponto.

A Corte Especial, na mesma ocasião em que fixada a tese de que “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que

realizou a cobrança indevida
” também modulou seus efeitos com a seguinte redação:

[...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito
seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão.
A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais
apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
(EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Considerando que indébito antecede a publicação do acórdão, não se mostra possível sua aplicação ao presente caso.

Entretanto, a referência ao precedente no acórdão se deu apenas como reforço de argumento já que a fundamentação adotada na sentença e também externada no voto condutor é de que seria
patente a irregularidade da cobrança realizada por empréstimo não tomado pelo consumidor autor, de modo que a hipótese narrada não pode ser enquadrada como engano justificável em homenagem aos p
rincípios da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva.

Se não se mostra possível a condenação dobrada independente do elemento volitivo do fornecedor, tal como firmado na tese, ainda assim se mostra escorreita a sentença que viu no comportamento da apelante má-fé apta a permitir, nos moldes do entendimento jurisprudencial vigente, a restituição em dobro.

Desta feita,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os
Embargos de Declaração, sanando a omissão, sem alterar, entretanto, a conclusão pelo DESPROVIMENTO do recurso de apelação interposto pelo ora apelante.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO CONSTATADA. VÍCIO SANADO, ENTRETANTO SEM ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO.
MANTIDO O ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões que padeçam de vícios, conforme art. 1022 do CPC/2015.
2.
De fato constou no voto condutor referência ao entendimento da Corte Especial do e. STJ inobservando a modulação dos seus efeitos.
3.
Entretanto, a referência ao precedente no acórdão se deu apenas como reforço de argumento já que a fundamentação adotada na sentença e também externada no voto condutor é de que seria
patente a irregularidade da cobrança realizada por empréstimo não tomado pelo consumidor autor,
mantendo-se a sentença
.
4.
Recurso conhecido e acolhido para sanar a omissão, sem alterar a conclusão do julgado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, sem impingir-lhe efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.